Tribunal: TJMT
Processo: 1027604-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027604-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAELA TORRES MIURA - CPF: 078.621.829-01 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ALIANCA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 02.404.218/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALIANÇA AGRONEGÓCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – PRAZO DE 5 DIAS PARA CUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 548 DO STJ – MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pelos comprovantes de pagamento da dívida que datam de mais de um ano, e o perigo de dano, consistente nas dificuldades de obtenção de crédito e no prejuízo à imagem da autora no mercado, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

2. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação de exclusão de anotação em cadastros de inadimplentes mostra-se razoável, em consonância com a Súmula 548 do STJ, que estabelece: "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".

3. O valor da multa diária (R$ 500,00) e seu limite (R$ 20.000,00) não se mostram desproporcionais, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da agravante, empresa de grande porte no setor de telecomunicações, sendo adequados à finalidade coercitiva das astreintes.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000604-90.2025.8.11.0096
ajuizada por
ALIANÇA AGRONEGÓCIOS LTDA,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que as requeridas providenciassem a exclusão do nome da autora dos cadastros do SPC e SERASA no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso diante do risco de lesão grave e de difícil reparação; (ii) a ausência de probabilidade do direito, alegando que a decisão se baseou apenas nas alegações da parte autora, sem uma análise mais aprofundada da validade da quitação; (iii) a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iv) a exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, requerendo sua ampliação para 15 (quinze) dias; e (v) a desproporcionalidade da multa diária arbitrada, pleiteando sua redução para R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 312731352), alegando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do recurso quanto aos pedidos de efeito suspensivo e dilação do prazo, uma vez que a agravante já teria cumprido a ordem judicial, ainda que tardiamente. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando a adequação do valor das astreintes e a impossibilidade de sua redução sem a comprovação de excesso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
ALIANÇA AGRONEGÓCIOS LTDA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000604-90.2025.8.11.0096
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A e SERASA S/A
, aduzindo que que necessitou obter certidões negativas de débito para fins de contratação e concessão de crédito rural, quando tomou conhecimento da existência de registros restritivos em seu nome em inseridos pela empresa de telefonia.

Alegou que as negativações datam de 19/06/2024, mas tais débitos já haviam sido quitados, o que não justifica a manutenção da anotação negativa.

Asseverou que em consulta realizada em 01/07/2025, foram identificadas duas restrições vinculadas à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), ambas datadas de 19/06/2024, sendo uma no valor de R$ 987,55 (contrato no 0000899929214573) e outra de R$ 517,78 (contrato no 0000899928943184), totalizando a quantia de R$ 1.505,33, conforme detalhado nos relatórios extraídos do SERASA.

Argumentou que, embora o crédito seja oriundo da empresa Telefônica Brasil S/A (Vivo), o pagamento foi formalizado diretamente por meio da plataforma da SERASA, que atuou como intermediária no acordo de quitação da dívida, de modo que a responsabilidade pela permanência indevida da negativação também recai sobre esta última, ora igualmente incluída no polo passivo.

Salientou que a negligência das requeridas em proceder à exclusão das anotações, mesmo após o cumprimento integral da obrigação, caracteriza abusividade e enseja reparação civil, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para declarar a inexistência do débito que ensejou a indevida inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito; a exclusão do nome da autora junto ao SPC e à SERASA e a condenação solidaria das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao decidir, o magistrado Dr. Edson C. W. Junior, deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de perda superveniente do objeto do recurso, verifica-se que, embora a agravante tenha cumprido a determinação judicial de exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes, tal fato não implica na perda total do objeto do recurso, uma vez que persiste o interesse recursal quanto à discussão sobre a proporcionalidade da multa diária fixada e seu limite, especialmente considerando que houve descumprimento do prazo inicialmente estabelecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como à adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação e do valor da multa cominatória.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a decisão agravada fundamentou adequadamente sua presença, com base nos comprovantes de pagamento da dívida acostados aos autos (ID 200937052 dos autos de origem), que datam de mais de um ano (05/07/2024).

A agravante, por sua vez, não trouxe elementos concretos capazes de infirmar, em sede de cognição sumária, os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegar genericamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem demonstrar de forma específica a existência de outros débitos que justificariam a manutenção da negativação ou a invalidade dos comprovantes de pagamento apresentados pela parte autora.

Em relação ao perigo de dano, este se mostra evidente, considerando que a manutenção indevida da negativação pode causar prejuízos significativos à parte agravada, especialmente considerando sua natureza jurídica (pessoa jurídica) e a necessidade de obtenção de certidões negativas para fins de contratação e concessão de crédito rural, conforme relatado na petição inicial.

No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, o prazo de 5 (cinco) dias se mostra razoável para a simples exclusão de anotação em cadastros de inadimplentes, não se tratando de obrigação de alta complexidade técnica como alega a agravante.

Nesse sentido, a Súmula 548 do STJ estabelece que "
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
".

Por fim, quanto ao valor da multa diária (R$ 500,00) e seu limite (R$ 20.000,00), estes não se mostram desproporcionais, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da agravante, empresa de grande porte no setor de telecomunicações.

Desse modo, a fixação de astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser estabelecida em valor suficiente para esse fim, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, o valor fixado mostra-se adequado à finalidade coercitiva da multa, não havendo que se falar em redução.

Ademais, conforme informado pela agravada em suas contrarrazões, a agravante permaneceu em descumprimento por 19 dias, o que resultaria em uma multa de R$ 9.500,00, valor ainda abaixo do limite estabelecido (R$ 20.000,00), o que evidencia a proporcionalidade do patamar fixado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025